Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E ÔNIBUS. ABERTURA IMPRUDENTE DE PORTA. COLISÃO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais em virtude de colisão envolvendo ônibus de propriedade da parte requerida.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a sentença desconsiderou os elementos probatórios que indicam que o impacto ocorreu na parte traseira do veículo do requerente, afastando, por presunção relativa, a culpa deste, conforme art. 29, II, do CTB. Afirma que a conclusão de que o autor abriu a porta do veículo em local inapropriado não se sustenta, já que o ponto de impacto confirma a imprudência do condutor do coletivo, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa (CF, art. 37, §6o). Alega que comprovou os danos materiais (R$ 4.954,10) e que sofreu abalo moral significativo diante da perda do uso do veículo e da ausência de solução administrativa. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.954,10 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve definir a responsabilidade pela colisão ocorrida entre o veículo do recorrente e o ônibus da empresa recorrida, em especial quanto à caracterização da culpa exclusiva da vítima ou da falha na prestação do serviço público de transporte, a fim de se apurar o nexo causal e a existência de dever de indenizar pelos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, o autor ajuizou a presente demanda alegando ter sofrido danos materiais e morais em decorrência de uma colisão envolvendo seu veículo e um ônibus pertencente à parte recorrida, ocorrida quando transitava em via pública. Relata que o acidente teria sido causado por ação do motorista do ônibus da empresa recorrida. A parte requerida, por sua vez, sustenta que o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor, sob o argumento de que este teria aberto de forma imprudente a porta de seu veículo em local de recuo exclusivo para ônibus, ocasionando a colisão.
5. É incontroverso que houve a colisão entre os veículos. Além disso, as fotografias acostadas aos autos são suficientes para elucidar a dinâmica do acidente (ID 73312060), sendo desnecessária qualquer inversão ou rediscussão acerca do ônus probatório.
6. No caso, ao contrário do alegado no recurso, as imagens demonstram de forma conclusiva que o impacto ocorreu na lateral dianteira esquerda do veículo do requerente, e não em sua parte traseira, afastando a presunção de culpa por colisão traseira.
7. Denota-se, ainda, das imagens que o recorrente parou seu automóvel em local destinado ao embarque e desembarque de passageiros (parada de ônibus), e abriu a porta do motorista no momento em que o coletivo realizava manobra para adentrar o espaço, infringindo o disposto no art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever de certificar-se de que a abertura da porta não representa risco para os demais usuários da via.
8. Portanto, evidenciada a ação negligente/imprudente do recorrente, mantém-se escorreita a sentença que lhe atribuiu a culpa exclusiva pelo evento, o que afasta o dever de indenizar por parte da concessionária de serviço público.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida
10. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 49.